Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007367-06.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZA SALETE FAGUNDES - CPF: 441.729.079-20 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), valoriza assessoria financeira (AGRAVADO), VALORIZA ASSESSORIA FINANCEIRA (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação interposta da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A agravante alega que não reconhece o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Aduz que
“trouxe extratos bancários dos períodos em que se alega ter sido feito o empréstimo comprovando que
tais valores não foram creditados
em sua conta”
.

Afirma que,
“em sendo analfabeta, apenas assinando o nome (na ocasião do fatos não mais assinava, dado a problemas de visão), teve assinatura falsificada, documentos com endereço que não o seu”
.

Ao final requer a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, pugna pela declaração da inexistência do débito, danos morais e restituição do indébito em dobro.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
relata a existência de 03 contratos fraudulentos com descontos em seu benefício previdenciário.

Aduz que um deles (n. 553467367) foi objeto de acordo com o Banco Itaú Consignado S.A. durante o trâmite processual, com sentença homologatória, outro (n. 000002400322) foi celebrado com o Banco Safra, e quanto ao terceiro mencionou apenas o número de parcelas.

Argui também cerceamento de defesa pois impugnou a assinatura constante na avença anexada pelo réu na contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica, que, no entanto, foi indeferida.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido é o AgRg no AREsp. 587855/DF.

A rubrica que está no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à contida no documento trazido pela autora na inicial (ID. 147755386).

No tocante à fraude, a agravante sequer registrou
boletim de ocorrência a esse respeito, como se espera nesses casos, tampouco
demonstrou a adoção de qualquer outra providência para resolver a questão.

Ela argui que é analfabeta pois sabe escrever apenas o próprio nome, mas ressalta que na ocasião dos fatos estava com problemas na vista por isso nem seria capaz de assinar.

Ocorre que, embora a Procuração tenha sido a rogo, no seu documento pessoal consta assinatura à mão (ID. 147755386). Quanto ao outro argumento, não há nada no processo que comprove essa situação.

Na contestação, o réu alega a legitimidade dos descontos uma vez que a autora tinha outro contrato (n. 2348094), celebrado com o Banco do Estado RS S/A (Banrisul), de R$11.062,66, para pagamento em 54 parcelas de R$314,99, do qual fez a portabilidade/refinanciamento, o que deu origem à avença n. 2400322, de R$11.872,53, a serem pagos em 72 parcelas de R$314,99, e a diferença (R$779,81) foi creditada na sua conta no dia 07/11/2016 (ID.
147755393
)
.

Nesses contratos foram inseridos os documentos pessoais da agravante, bem como, o extrato que mostra a disponibilização da diferença de
R$779,81
na sua conta bancária (ID. 147755391) e ainda comprovante de residência, sendo o mesmo que ela própria indicou na petição inicial.

Desse modo, está suficientemente demonstrada a regularidade da contratação, o que afasta a narrativa de cerceamento de defesa e de
ato ilícito.

A autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação do contrato.

Importante destacar que o fato de ser idosa não significa incapacidade para negociar.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, julgada em 25/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E TERMO DE PORTABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
(AP 1006919-64.2021.8.11.0003,
Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 20/10/2021)
.

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação do empréstimo, do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, a semelhança das assinaturas e a apresentação de cópias de documentos pessoais e comprovante de endereço, autorizam a conclusão de que o negócio jurídico foi realizado. Logo, o agravado provou de forma satisfatória a realização do empréstimo.

Quanto à participação da ré Valoriza Assessoria Financeira, a agravante consigna na inicial que
“somente realizava pequenos empréstimos, para pequenas dívidas”
e que
“TODOS os empréstimos consignados VÁLIDOS realizados pela requerente, o foram realizados junto à terceira ré”
.

Além disso, que,
“por algumas ocasiões, apesar de válidos os empréstimos menores, estes foram realizados, inclusive, sem pedido da autora junto a terceira ré, apenas para “bater meta”, e depois a proprietária, Sra. ‘Lia’, segundo a autora, pessoa simples e de pouca instrução, lhe telefonava avisando que ‘o dinheiro estava na conta’”
e que
“sendo a terceira ré a única a possuir os dados cadastrais da autora, pode vir a corroborar com os fatos aqui expostos, esclarecendo, comprovando, instruindo”
.

Todavia, não ficaram comprovadas as alegações acima, e também, não está demonstrada a relação da empresa Valoriza com a presente ação. E por se tratar de relação de consumo, é obrigação do Banco comprovar a regularidade da contratação e o efetivo recebimento dos valores do empréstimo, o que foi cumprido nesta demanda, como se vê nos IDs. 147756167 e 147756168.

Posto isso, é manifestamente improcedente o Agravo Interno, circunstância em que incide o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico à agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023